Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713891-49.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 084 LTDA RECORRIDO: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EXIBIÇÃO. PROJETO PAISAGISMO. IMPRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. IRRISORIEDADE. AUSÊNCIA. CAUSA. BAIXA COMPLEXIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Comprovada a imprescindibilidade do Projeto Paisagístico para a realização de manutenção preventiva ou de reforma na área comum, diante da possibilidade de que a execução de obras necessárias possam causar danos e riscos ao empreendimento imobiliário, é dever das rés fornecê-lo. 2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. Descabe a majoração dos honorários sucumbenciais, se o valor arbitrado remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, considerando-se a baixa complexidade da causa, a desnecessidade de audiência e de instrução probatória. 4. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 32 da Lei 4.591/1964, afirmando que o acórdão combatido teria ofendido a referida norma ao condenar a recorrente à exibição de documentos que não lhes cabe exibir, por falta de previsão legal e, ainda que assim não fosse, por ausência de previsão contratual para tanto. Sustenta, ademais, que o Manual do Síndico não prevê a obrigatoriedade de fornecimento do Projeto de Paisagismo por parte da construtora, versando exclusivamente sobre as orientações relativas às ações de manutenção que devem ser adotadas para a conservação do empreendimento. Pede, assim, seja reconhecida a ausência de obrigação da Erbe em exibir o Projeto de Paisagismo pleiteado pelo Condomínio recorrido, julgando-se a ação integralmente improcedente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão ao artigo 32 da Lei 4.591/1954. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 51195916): (...) Com efeito, no tocante ao recurso da embargante ERBE INCORPORADORA 084 LTDA, ao argumento de inexistência de lei ou contrato a impor a obrigação de apresentar o Projeto de Paisagismo, no documento de ID 47444155, juntado pela recorrente em sua contestação, consta o dever da construtora e/ou incorporadora entregar ao síndico o Manual das Áreas Comuns, bem como todos os documentos sob sua responsabilidade descritos no anexo A da norma ABNT NBR 14037, dentre outros. Em análise da ABNT NBR 14037, verifica-se no item 5.7.4, a determinação de que o Manual de Áreas Comuns, contenha a relação dos documentos técnicos e legais a serem entregues ao síndico, bem como indicar a incumbência pelo fornecimento inicial. Referida norma exige, ainda, que a relação dos documentos técnicos a serem entregues contenha, no mínimo, os seguintes projetos: “(...) a) Arquitetura; b) Estrutura; c) Instalações elétricas; d) Instalações hidráulicas; e) Sistema de proteção de descarga atmosférica (SPCDA); f) Elevadores; g) Paisagismo; h)Projetos específicos (quando pertinentes): luminotécnica, drenagem, diagramas dos quadros elétricos, mapeamento de rede de telefonia e de dados, ventilação mecânica, ar-condicionado, impermeabilização etc; i) Memoriais descritivos dos respectivos projetos, não contemplando os respectivos memoriais de cálculo.” Já no item 5.7.5.2, impõe, quanto às edificações condominiais, o dever de entregar ao representante do condomínio, um exemplar do manual específico às áreas comuns e seus equipamentos, incluindo o conjunto completo de projetos atualizados “como construídos” e especificações técnicas, indicados no anexo A. Conforme tabela A, constante do referido anexo, a qual relaciona os principais documentos que devem fazer parte da documentação do condomínio, compete à construtora ou incorporadora o fornecimento dos projetos executivos, dentre eles, o de paisagismo, elencado no item 5.7.4 como de entrega obrigatória. Registre-se, ainda, a inaplicabilidade do art. 32 da Lei no 4.591/1964 à questão em julgamento, porquanto versa apenas sobre os documentos necessários para o registro da incorporação imobiliária, procedimento obrigatório para a alienação ou oneração das unidades autônomas. Logo, não há se falar em ausência de obrigação de entregar o projeto de paisagismo, mormente considerando a sua imprescindibilidade para realização da manutenção preventiva ou de reforma na área comum. Inclusive, no caso concreto, como ressaltado no Julgado, a não observância das disposições constantes do projeto paisagístico pode acarretar riscos à estrutura do edifício, tendo em conta a possibilidade da ocorrência de infiltração e rachaduras na garagem, a qual se situa abaixo da área comum. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028